Tribunal: STF
Processo: Rcl 69199
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. APLICAÇÃO, PELO JUÍZO RECLAMADO, DE IPCA-E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS NA FASE EXTRAJUDICIAL. AFRONTA AO ITEM 6 DA EMENTA DO ACÓRDÃO DOS PARADIGMAS. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS JUROS LEGAIS NA FORMA DO ART. 39, CAPUT, DA LEI 8.177, DE 1991. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



DECISÃO



     1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por SA Estado de Minas contra decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 0158900-53.1998.5.02.0040, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC’s nº 58 e 59.



     2. A parte reclamante afirma tratar, na origem de reclamação trabalhista ajuizada pelo Espólio de Fábio Proença Doyle, autuada sob o n.º 0010568-49.2022.5.03.0114, da qual decorre a execução provisória nº0010425-26.2023.5.03.0114, em trâmite no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.



     3. A parte reclamante afirma que, quando da prolação da sentença, “o Juízo da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte não fixou expressamente os critérios de atualização dos valores dos pedidos deferidos, mas, de todo modo, determinou fosse observado o julgamento definitivo das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021”, nos seguintes termos:



    “JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Juros e correção monetária nos termos e parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento definitivo das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.”



    4. Sustenta que a referida decisão “possui efeito prático equivalente ao se aplicar na liquidação do feito o índice IPCA-E, na fase pré-judicial, e Taxa Selic, na judicial.” 



    5. Relata, porém, que, “na execução provisória de número 0010425-26.2023.5.03.0114, foi chancelada a utilização do índice IPCA-E cumulado com juros de mora de 1% ao mês na fase pré-judicial, sustentando, inclusive, que precluso está o requerimento da ora reclamante no sentido de fazer valer a autoridade da decisão desta Corte em controle de constitucionalidade”. A referida decisão está assim justificada:



    “Nada a deferir à reclamada em relação à petição de Id 06e81cf, apresentada intempestivamente, e reiterada no Id 592bbfb. 



    Tendo em vista que o perito na sua petição de Id b569a24 já se manifestou acerca da impugnação apresentada pela reclamada no Id 16dbb9c (honorários sucumbenciais) e os esclarecimentos de Id 00c4ef6, homologo os cálculos de Id ab22c16, fixando em R$ 1.704.309,79 o valor bruto devido pela ré, já incluídos os valores arbitrados a título de honorários pericias contábeis, atualizado até 22/01/2024 e atualizável até a quitação do débito.”



     6. A reclamante afirma que o Juízo reclamado não utiliza, na fase pré-judicial, o índice de correção IPCA-E acrescido dos juros legais de que trata o caput do artigo 39 da Lei 8.177/91, ou seja, aqueles equivalentes à TRD acumulada no período, “que, no caso, é 1,20748820515201, conforme calculadora do disponibilizada pelo Banco Central”. 



     7. Ressalta que os juros legais de que trata o caput do artigo 39 da Lei 8.177/91 não se confundem com juros de mora de 1% ao mês previstos no parágrafo primeiro do referido dispositivo legal.



     8. Requer (i) a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, seja cassada “a sentença proferida pelo MM. juízo da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte – TRT da 3ª Região, nos autos do processo n.º 0010425-26.2023.5.03.0114, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021”.



    9. A Secretaria Judiciária certificou o não recebimento das informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 22398/2024 até o dia 12/11/2024 (e-doc 16).



    É o relatório. Decido.



     10. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



     11. A matéria controvertida na presente reclamação consiste na suposta afronta, pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao quanto  decidido por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADC’s nº 58 e 59.



     12. Esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021, em 18.12.2020, por maioria, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



     13. Além de estabelecer parâmetros a serem observados até que sobrevenha solução legislativa, o Plenário desta Casa  modulou os efeitos da decisão, para (i) reputar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, e manter e executar as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) garantir a aplicação, de forma retroativa, da Selic, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal; e (iii) definir que, nos casos em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), aplicam-se os parâmetros firmados neste julgamento. Reproduzo a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



     14. Oportuno registrar que, em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021). 



     15. Em consulta ao andamento processual do feito no sítio eletrônico do TRT da 3ª Região, verifico que a autoridade reclamada prestou as seguintes informações relacionadas à presente reclamação:



    “Vistos etc.



    Reclamação nº 69199



    (...)



    Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,



    Na condição de autoridade dita reclamada, passo às informações pertinentes, solicitadas sobre o processo supra:



    A ora reclamante é parte executada no processo 0010568-49.2022.5.03.0114.



    Foi autuado pelo ora beneficiário (ESPÓLIO DE FABIO PROENÇA)o processo 0010425-26.2023.5.03.0114 – Cumprimento de Sentença – para a realização dos trâmites processuais da execução, autos aos quais passo a referenciar através do Id do Processo Judicial Eletrônico.



    Ato contínuo, as partes foram intimadas a apresentarem cálculos (Id 382fe2e).



    Contudo, diante da grande divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, foi nomeado perito oficial para efetuar os cálculos do juízo (Id b74e7b5). 



    O expert apresentou seus cálculos ao Id b0bdf15.



    Nos termos do art. 879, § 2º, da CLT, as partes foram intimadas para manifestarem-se sobre os cálculos oficiais. 



    Na oportunidade, a ora reclamante apresentou sua impugnação aos cálculos sem mencionar qualquer inadequação quanto à aplicação de juros e correção monetária (Id 22b2e27).



    Diante das impugnações, o vistor oficial foi intimado a prestar esclarecimentos (Id 42f7153).



    Contudo, nesse ínterim, o ora beneficiário (ESPÓLIO DE FABIOPROENÇA) interpôs recurso ordinário ao E. TRT3 (Id ffa9b7e), pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, majoração dos honorários sucumbenciais e a não limitação da liquidação aos valores postulados na exordial.



    A ora reclamante também interpôs recurso ordinário (Id1eb4117), pleiteando a prescrição dos reajustes salariais, dedução e compensação, majoração dos honorários sucumbenciais.



    O E. TRT3, através do acórdão (Id afe90a0) deu provimento aos recursos quanto à majoração dos honorários sucumbenciais e à não limitação da liquidação dos pedidos aos valores da inicial.



    A ora reclamante ainda interpôs recurso de revista cujo prosseguimento foi denegado pelo E. TRT3 e agravo de instrumento em recurso de revista, também denegado pelo C. TST. 



    O vistor oficial prestou seus esclarecimentos, retificando os cálculos (Id 97dbb17) em relação a vários aspectos questionados, inclusive, quanto à aplicação de juros e correção monetária, dos quais foram intimadas as partes para manifestarem-se a respeito (Id 893d608).



    As partes se manifestaram a respeito, tendo a ora reclamante apresentado ao Id 16dbb9c sua impugnação quanto aos honorários, concluindo-a com os seguintes dizeres: “, Quanto ao demais tópicos RATIFICADO, Diferenças Salariais, Reclamada reitera, suas alegações.



    Diante disso, os cálculos do perito foram homologados por este juízo (Id 406072e), ressalvado que o momento processual oportuno para oposição de embargos à execução ou impugnação ao cálculo é após garantido o Juízo (art. 884,caput, da CLT) e a ora reclamante citada para realizar o pagamento da dívida.



    No prazo assinalado por esse juízo a ora reclamante só se manifestou no sentido de pedir a reconsideração dos cálculos quanto aos honorários sucumbenciais (Id a024e97).



    O requerimento foi deferido e intimado o perito para novos esclarecimentos (Id 07eb1c5). 



    Após as retificações o expert apresentou novos cálculos em 22 de janeiro de 2024, ao Id ab22c16, mantidos os critérios de juros e correção monetária (Valores corrigidos pelo índice 'IPCA-E' até 18/07/2022 e pelo índice 'SELIC (Receita Federal)' a partir de 19/07/2022, acumulados a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST. Juros apurados desde o vencimento das verbas vencidas, em fase pré-judicial, conforme decisão do STF na ADC 58; juros simples de 1% a.m., pro rata die, até 18/07/2021 e sem incidência de juros a partir de 19)./07/2021.



    Contudo, apenas em 14/05/2024 a ora reclamante tornou aos autos para alegar a não aplicação dos termos das ADCs 58 e 59, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu, e mudanças no cálculo referentes aos recolhimentos previdenciários.



    Após a manifestação do ora beneficiário (ESPÓLIO DE FABIOPROENÇA), a ora reclamante novamente peticionou nos autos para reiterar o pedido feito intempestivamente em 14/05/2024.



    Diante de tais circunstâncias, foi exarada a decisão que a ora reclamante combate (Id fdf4c18) por meio da reclamação a essa Suprema Corte.



    Em que pese já tenha sido proferida decisão homologatória dos cálculos periciais, ressalte-se, por derradeiro, que não houve por parte deste juízo decisão final sobre a conta apresentada, uma vez que ainda restam pendentes esclarecimentos a serem prestados pelo perito após os quais será julgada nova impugnação apresentada pelo ora beneficiário (ESPÓLIO DE FABIO PROENÇA).



    Em suma, são estas as informações que tenho a prestar.



(...)”



     



     16. Consoante emerge dos autos, trata-se de execução de sentença transitada em julgado em 22.09.2023, na qual determinada a aplicação de juros e correção monetária “conforme os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento definitivo das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021”.



     17. A parte reclamante se insurge contra a utilização do índice IPCA-E cumulado com juros de mora de 1% ao mês na fase pré-judicial, pois entende que deveria ser utilizado o “índice de correção IPCA-E acrescido dos juros legais de que trata o caput do artigo 39 da Lei 8.177/91, qual seja, aqueles equivalentes à TRD acumulada no período”.



     18. Entendo assistir razão à reclamante, uma vez que, no julgamento das ADC’s 58 e 59, ficou expressamente assentado, no item 6 da ementa do acordão, que, em relação à fase pré-judicial, isto é, que antecede o ajuizamento da ação trabalhista, além da indexação referente ao IPCA-E, “serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)”. Confira-se:



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



     19. Portanto, para débitos trabalhistas, a atualização monetária no período anterior ao ajuizamento da ação dar-se-á pelo IPCA-E (que pode ser acumulado ou mensal a depender do período de referência) e os juros legais em equivalência à Taxa Referencial Diária (TRD), nos termos do art. 39, caput, da Lei nº 8.177, de 1991, a seguir transcrito:



    Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. (...) (grifo nosso)



     20. Vale transcrever trecho do voto do Min. Gilmar Mendes, Relator da ADC 58, que expressamente trata da cumulação da IPCA-E e dos juros legais para pagamento de débitos trabalhistas em períodos anteriores ao ajuizamento da reclamação trabalhista. Veja-se:



    Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil). Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, “caput”, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução



    (...)”



     21. Assim, o Juízo reclamado, ao acrescentar os juros de mora de 1% ao mês, desconsiderou o entendimento firmado por esta Corte quando do julgamento conjunto da ADI 5867, da ADI 6021, da ADC 58 e da ADC 59. No mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS INCIDENTES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NAS ADC´S 58 E 59. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA INDEVIDA DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS NA FASE EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA (ART. 39, CAPUT, DA LEI 8.177/1991 REFERENTE À TRD). RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGA PROCEDENTE. (Rcl 59988, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.8.2023)



     22. Diante do exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, no tocante ao critério de correção monetária e juros e determinar, nos autos do Processo 0158900-53.1998.5.02.0040, a incidência do IPCA-E acrescido dos juros legais previstos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991 na fase pré judicial e, a partir do ajuizamento da ação, da taxa SELIC, sem a incidência de juros. 



     Publique-se. 



     Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente